Tribunal: TJDFT
Processo: 0749003-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Processo : 0749003-08.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 177048681 dos autos originários n. 0704963-74.2019.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de pesquisa de bens no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que o SREI não se presta à penhora de imóveis, mas sim ao “pedido de certidões, visualização eletrônica da matrícula do imóvel, pesquisa de bens que permite a busca por CPF ou CNPJ para detectar bens imóveis registrados, entre outros”. A agravante sustenta o cabimento de consulta ao sistema SREI, porquanto está disponível ao TJDFT que elaborou o “PROVIMENTO EXTRAJUDICIAL 59, DE 18 DE ABRIL DE 2023” que possibilita a consulta. Sustenta a possibilidade da utilização de medidas alternativas para consecução da execução, tendo em vista a dificuldade de localização de bens da devedora, necessário se faz a utilização de ferramentas processualmente aceitas para viabilizar o fornecimento da tutela satisfativa. Pede a concessão da tutela de urgência recursal para determinar a consulta de bens pelo sistema SREI e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC Nada obstante, na espécie, não é evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a pesquisa de bens pretendida, sem qualquer prejuízo ao exequente. Com efeito, a decisão agravada apenas indeferiu a consulta ao sistema SREI, determinando o retorno dos autos ao arquivo provisório. Ocorre que a mero arquivamento do processo originário não gera risco de dano grave, visto que poderá ser desarquivado na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator